Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003682-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOUFER INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 45.987.062/0001-77 (APELADO), FLAVIO RICARDO FERREIRA - CPF: 213.269.768-00 (ADVOGADO), SOUFER INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 45.987.062/0006-81 (APELADO), SOUFER INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 45.987.062/0012-20 (APELADO), SOUFER INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 45.987.062/0015-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL dos impetrantes, referente às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso provido e sentença retificada.

Tese de julgamento:
"A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n. 190/2022".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3o; LC n. 95/1998, art. 8o, § 1o; Lei Estadual n. 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF,
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003682-68.2022.8.11.0041, impetrado por
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL dos impetrantes, referente às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar n. 190/2022, encontra respaldo na Constituição Federal, tendo sido reconhecida sua validade pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, devendo ser observada apenas a anterioridade nonagesimal, e não a anterioridade anual.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e assegurar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
307618895
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
sobrestamento do feito

(Id.
323577874
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003682-68.2022.8.11.0041, impetrado por
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL dos impetrantes, referente às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Pois bem.

De início, em relação à manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 323577874, insta salientar que, no presente caso, não se configura a hipótese de sobrestamento do feito, porquanto o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos do RE n. 1.426.271 (Tema n. 1.266), não havendo previsão de sobrestamento das ações afetas ao tema.

Assim, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Atendendo à exigência constitucional e visando regulamentar a cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso disciplinou a matéria por meio da Lei estadual n. 10.337/2015 e, posteriormente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Nesse contexto, o Fisco Estadual, argumentando que não se trata da criação ou majoração de um novo tributo, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei estadual n. 10.337/2015 e somente teve sua cobrança regulamentada pela LC 190/2022, pretende iniciar a cobrança imediatamente.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI n. 5469/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir a partir da data da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 24.2.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte. Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Complementar n. 190/2022, em
05.1.2022
, que alterou a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir).

No entanto, a partir deste fato, surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei complementar, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
ADI’s
7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Complementar n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Vejamos:

“(...) Desta forma, é constitucional o art. 3o da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação".

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3o, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8o, § 1o, da Lei Complementar n. 95/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida, impetrou o presente
mandamus

em
04.2.2022
, ou seja, dentro do período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL.

Logo, ante a imposição de realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo posicionamento formado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o entendimento segundo o qual para a produção dos efeitos da LC 190/2022 deveria ser obedecido o princípio do exercício financeiro seguinte, o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte,
RETIFICO
a sentença sob remessa necessária, para

reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL tão somente a partir do ajuizamento do
mandamus

até
05.4.2022
,
em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025